Tribunal: STJ
Processo: 0015548-26.2024.8.19.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76053 - RJ
(2025/0118195-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: LUIZ ANTONIO DA SILVA
ADVOGADOS
: ÁLVARO MEDINA LOUZADA - RJ181302
PRISCILA NICOLAU DE ALMEIDA - RJ214146
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: CINTIA GUIMARAES MORGADO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA. SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA.
COMANDANTE DA POLÍCIA MILITAR. ACÚMULO DE
FUNÇÕES.
FEIXE
DE
ATRIBUIÇÕES.
TEORIA
DA
ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
1. A legitimidade passiva em mandado de segurança decorre da
competência da autoridade que efetivamente praticou o ato
impugnado. O acúmulo dos cargos de Secretário de Estado da
Polícia Militar e de Comandante-Geral da PMERJ não autoriza o
deslocamento da responsabilidade para autoridade diversa daquela
que praticou o ato dentro do seu feixe institucional de atribuições.
2. No caso dos autos, o ato de exclusão da corporação foi praticado
pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Rio de Janeiro,
autoridade que detém a competência para a prática desse ato e
que deve responder por eventual ilegalidade.
3. A aplicação da teoria da encampação para a mitigação da
equivocada indicação da autoridade coatora em mandado de
segurança reclama os seguintes requisitos: a) vínculo hierárquico
entre a autoridade que prestou as informações e aquela que
determinou a prática do ato; b) manifestação sobre o mérito nas
informações prestadas; c) ausência de modificação na competência
constitucionalmente estabelecida.
4. Hipótese em que inaplicável a encampação, visto que a
autoridade que praticou o ato apontado como coator não possui
foro especial por prerrogativa de função, enquanto o secretário de
Documento eletrônico VDA55821167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 12/04/2026 18:55:29
Publicação no DJEN/CNJ de 15/04/2026. Código de Controle do Documento: b1e1a0a4-fb1b-455a-9fba-3df7ed0835e0

estado a possui, impondo-se a evidente modificação na
competência constitucionalmente estabelecida.
5. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos
24/03/2026 30/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
12 de abril de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55821167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 12/04/2026 18:55:29
Publicação no DJEN/CNJ de 15/04/2026. Código de Controle do Documento: b1e1a0a4-fb1b-455a-9fba-3df7ed0835e0

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76053 - RJ
(2025/0118195-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: LUIZ ANTONIO DA SILVA
ADVOGADOS
: ÁLVARO MEDINA LOUZADA - RJ181302
PRISCILA NICOLAU DE ALMEIDA - RJ214146
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: CINTIA GUIMARAES MORGADO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA. SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA.
COMANDANTE DA POLÍCIA MILITAR. ACÚMULO DE
FUNÇÕES.
FEIXE
DE
ATRIBUIÇÕES.
TEORIA
DA
ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
1. A legitimidade passiva em mandado de segurança decorre da
competência da autoridade que efetivamente praticou o ato
impugnado. O acúmulo dos cargos de Secretário de Estado da
Polícia Militar e de Comandante-Geral da PMERJ não autoriza o
deslocamento da responsabilidade para autoridade diversa daquela
que praticou o ato dentro do seu feixe institucional de atribuições.
2. No caso dos autos, o ato de exclusão da corporação foi praticado
pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Rio de Janeiro,
autoridade que detém a competência para a prática desse ato e
que deve responder por eventual ilegalidade.
3. A aplicação da teoria da encampação para a mitigação da
equivocada indicação da autoridade coatora em mandado de
segurança reclama os seguintes requisitos: a) vínculo hierárquico
entre a autoridade que prestou as informações e aquela que
determinou a prática do ato; b) manifestação sobre o mérito nas
informações prestadas; c) ausência de modificação na competência
constitucionalmente estabelecida.
4. Hipótese em que inaplicável a encampação, visto que a
autoridade que praticou o ato apontado como coator não possui
foro especial por prerrogativa de função, enquanto o secretário de
Documento eletrônico VDA54543285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/03/2026 06:19:51
Código de Controle do Documento: e5f416a0-819d-422f-86e4-872c0b9a3076

estado a possui, impondo-se a evidente modificação na
competência constitucionalmente estabelecida.
5. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LUIZ ANTONIO DA
SILVA contra decisão de minha lavra (e-STJ fls.
), em que neguei provimento ao
450/456
recurso em mandado de segurança.
Na decisão agravada, destaquei que (e-STJ fls.
):
454/455
o exame dos autos, no entanto, revela que o ato impugnado foi praticado pelo
Comandante-Geral da PMERJ (e-STJ fl. 318).
Como se sabe, a legitimidade passiva, em ação mandamental, advém da
competência da autoridade apontada como impetrada para a prática do ato
indicado como ilegal, na inteligência do
o, § 3o, da
art. 6
Lei n. 12.016/2009.
No caso, ainda que haja acúmulo dos cargos de Secretário de Estado da
Polícia Militar do Rio de Janeiro e de Comandante-Geral da corporação, é
necessário distinguir as esferas funcionais e as atribuições institucionais de
cada cargo para fins de definição da autoridade competente para a prática de
determinado ato.
Assim, se o ato foi praticado pelo Comandante-Geral da PM, dentro de suas
atribuições institucionais, esta é a autoridade que deve responder por qualquer
ilegalidade apontada nesse mesmo ato.
Assim, no ponto, correto o entendimento da Corte a quo.
Registro, também, a impossibilidade de utilização, no caso, da teoria da
encampação, uma vez que haveria alteração da competência para exame
da questão, pois cabe, originariamente ao Tribunal de Justiça estadual, o
julgamento de mandado de segurança contra ato do Secretário de Estado, ao
passo que essa prerrogativa processual não se estende ao Comandante-Geral
da PM.
Em situação similar à presente:
[....]
No agravo interno, o recorrente alega que o Secretário de Estado de
Polícia Militar, ao acumular as funções de Comandante-Geral da PMERJ (com a de
Secretário), possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que o
Decreto n.
não permite a divisão de competências entre os cargos.
46.600/2019
Pondera que a decisão recorrida diverge da jurisprudência do STJ
quanto à aplicação da teoria da encampação, pois haveria vínculo hierárquico entre a
autoridade que prestou informações e aquela que ordenou a prática do ato impugnado.
Faz referência à Teoria do Órgão para justificar a legitimidade passiva em discussão.
Documento eletrônico VDA54543285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/03/2026 06:19:51
Código de Controle do Documento: e5f416a0-819d-422f-86e4-872c0b9a3076

A impugnação foi oferecida às e-STJ fls. 482/483.
É o relatório.
VOTO
No caso dos autos, o recurso ordinário em mandado de segurança
foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim
ementado (e-STJ fl. 251):
AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. Direito
Administrativo. Policial Militar excluído dos quadros da Corporação. Suposto
ato coator praticado pelo Comandante Geral da PMERJ. Ilegitimidade Passiva.
Decreto no 46.600, de 18.03.2019, artigo 2o, § 1o. Ainda que, nos termos do
Decreto no 46.600, de 18.03.2019, artigo 2o, § 1o, haja o acúmulo de funções
entre o Comandante-Geral e o Secretário de Estado de Polícia Militar,
somente os atos arrolados entre as funções deste último podem ser
impugnados diretamente perante este órgão fracionário, segundo sua
competência originária. Inaplicabilidade da teoria da encampação, tendo em
vista que o reconhecimento da ilegitimidade passiva leva à incompetência
desta Corte, de natureza absoluta. Precedentes consolidados neste Tribunal de
Justiça e no STJ. Decisão agravada que deve ser mantida, determinando-se a
extinção do processo sem resolução do mérito. Recurso desprovido.
Transcrevo a fundamentação adotada no Tribunal de origem que
extinguiu o mandado de segurança, em face da ilegitimidade passiva da autoridade
apontada como coatora (e-STJ fls.
):
251/255
Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que
extinguiu o Mandado de Segurança, ante a ilegitimidade passiva da autoridade
coatora (ID 178).
Sustenta o agravante (ID 188), em síntese, que o cargo de Secretário de Estado
de Polícia Militar foi instituído pelo Decreto no
cargo esse que
46.600/2019,
acumula funções de Comandante Geral da Polícia Militar; que não tem como a
competência ser dividida, ora a autoridade coatora decide como secretário, ora
como comandante geral; que não há qualquer dúvidas quanto ao ato praticado
pelo Secretário, de acordo com o Boletim no qual foi publicado o ato que se
combate, assinado pelo Secretário; que a decisão contraria o que dispõe a
(art. 6, §3o) e o Regimento Interno do TJRJ (art. 50, I,
Lei no 12.016/2009
alínea “c”). Pugna pela concessão do efeito suspensivo e, ao final, que seja
reformada a decisão agravada, no intuito que seja dado prosseguimento ao
mandado de segurança.
[....]
O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
Eis a ementa da decisão agravada:
Documento eletrônico VDA54543285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/03/2026 06:19:51
Código de Controle do Documento: e5f416a0-819d-422f-86e4-872c0b9a3076

MANDADO DE SEGURANÇA. Direito Administrativo. Policial Militar
excluído dos quadros da Corporação. Suposto ato coator praticado pelo
Comandante Geral da PMERJ. Ilegitimidade passiva. Decreto no 46.600, de
18.03.2019, artigo 2o, § 1o. Ainda que, nos termos do Decreto no 46.600, de
18.03.2019, artigo 2o, § 1o, haja o acúmulo de funções entre o Comandante-
Geral e o Secretário de Estado de Polícia Militar, somente os atos arrolados
entre as funções deste último podem ser impugnados diretamente perante este
órgão fracionário, segundo sua competência originária. Inaplicabilidade da
teoria da encampação, tendo em vista que o reconhecimento da ilegitimidade
passiva leva à incompetência desta Corte, de natureza absoluta. Precedentes
consolidados neste Tribunal de Justiça e no STJ. Extinção do processo sem
resolução do mérito que se impõe.
Com efeito, trata-se de Mandado de Segurança que possui como único
objetivo de suspender o ato administrativo de exclusão ex-offício em seu
desfavor, praticado pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do
Rio de Janeiro.
Por conseguinte, trata-se de discussão especificamente voltada para anular o
ato administrativo, em razão da alegada ilegalidade do PAD, que não teria
observado os princípios do devido processo legal.
No caso, verifica-se que o ato impugnado não se encontra entre as funções do
Secretário de Estado de Polícia Militar.
Ainda que, nos termos do Decreto no 46.600, de 18.03.2019, artigo 2o, § 1o,
haja o acúmulo de funções entre o Comandante-Geral e o Secretário de Estado
de Polícia Militar, somente os atos arrolados entre as funções deste último
podem ser impugnados diretamente perante este órgão fracionário, segundo
sua competência originária.
Por outro lado, sabe-se que, nos termos do artigo 1o da Lei no.
o
12.016/2009,
mandado de segurança deve ser impetrado contra a pessoa que praticou o ato
acoimado de ilegal, ou que tenha atribuição para praticá-lo e que, portanto,
detenha o poder de desfazê-lo, ou evitá-lo.
Na hipótese tratada nestes autos, não houve a impugnação de nenhum ato
praticado pelo Secretário de Estado de Polícia Militar do Estado do Rio de
Janeiro.
Portanto, a autoridade coatara o Ilmo. Comandante-Geral da PMERJ, sendo
exigido pelo texto constitucional que o remédio constitucional se volte contra
a autoridade que praticou o ato.
Nesse mesmo sentido é o entendimento pacificamente consolidado no
Superior Tribunal de Justiça, que também afasta a possibilidade de aplicação
da teoria da encampação, pois, no presente caso, o reconhecimento da
ilegitimidade da autoridade coatora apontada acarreta alteração da
competência, na medida em que compete originariamente ao Tribunal de
Justiça Estadual o julgamento de mandado de segurança contra Secretário de
Estado, prerrogativa de foro que não pode ser ampliada a fim de abarcar outras
autoridades responsáveis, nos moldes do
o-E, inciso I, letra “b”, do
art. 6
Regimento Interno do TJRJ e
letra “e”, item 5, da
art. 161, inciso IV,
Constituição do Estado do Rio de Janeiro, motivo pelo qual não se cogita a
possibilidade de emenda a inicial.
Documento eletrônico VDA54543285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/03/2026 06:19:51
Código de Controle do Documento: e5f416a0-819d-422f-86e4-872c0b9a3076

Convém transcrever o verbete 628 do STJ:
A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando
presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo
hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a
prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas
informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência
estabelecida na Constituição Federal.
Confira-se:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. INSURGÊNCIA
CONTRA COBRANÇA DO TRIBUTO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE
FAZENDA
APONTADO
COMO
AUTORIDADE
COATORA.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
TEORIA
DA
ENCAMPAÇÃO.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA 628/STJ.
1. O Secretário de Estado de Fazenda não ostenta legitimidade para figurar no
polo passivo do mandado de segurança que questione a exigibilidade de
tributos, no caso, o ICMS. Precedentes: AgInt no RMS
Rel.
34.860/RJ,
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, D Je
RMS
20/5/2019;
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
54.996/RN,
DJe
AgInt no RMS
Rel. Ministro Sérgio
6/6/2019,
17/6/2019;
58.354/RJ,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe 1o/
; AgInt no
26/2/2019,
3/2019
RMS
Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe
56.103/MG,
RMS
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
30/8/2018;
54.132/DF,
Turma, DJe 13/9/2017.
2. "A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando
presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo
hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a
prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas
informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência
estabelecida na Constituição Federal" (
.
Súmula 628/STJ)
3. Não é possível valer-se da teoria da encampação na espécie, uma vez que
haveria alteração de competência jurisdicional, pois cabe originariamente ao
Tribunal de Justiça Estadual o julgamento de mandado de segurança contra ato
de Secretário de Estado (art. 101, VII, b, da Constituição do Estado do
Paraná), prerrogativa de foro não extensível servidor responsável pelo
lançamento. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS
relator
66768/PR,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
D Je de
8/5/2023,
).
11/5/2023.
0032177-12.2023.8.19.0000 - MANDADO DE SEGURANÇA - Des(a).
EDUARDO GUSMAO ALVES DE BRITO NETO - Julgamento: 19/06/2023
- QUINTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 16a CÂMAR -
Mandado de Segurança. Direito Administrativo. Policial Militar excluído dos
quadros da Corporação. Alegação de ilegalidade do ato de exclusão praticado
pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro ¿
PMERJ. Ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Polícia Militar do
Estado do Rio de Janeiro. Indicação errônea da autoridade coatora. Orientação
jurisprudencial pacífica do STJ no sentido de que, ¿se houver equívoco na
Documento eletrônico VDA54543285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/03/2026 06:19:51
Código de Controle do Documento: e5f416a0-819d-422f-86e4-872c0b9a3076

indicação da autoridade coatora, não é adequado oportunizar a emenda à
inicial do mandado de segurança, caso a correção implique na alteração da
competência do órgão jurisdicional, devendo ser extinto o processo sem
resolução do mérito¿ (AgInt no AR Esp
). Extinção liminar do
1745229/SP
feito sem resolução do mérito na forma do artigo 485, VI, do Código de
Processo Civil,
artigo 6o, §5o da
”
c/c
Lei no 12.016/2009 .
Dessa forma, deve ser prestigiada a decisão agravada que, em juízo de
admissibilidade da ação, reconheceu a carência de ação do impetrante em face
da ilegitimidade passiva da autoridade coatora impetrada, impondo-se a
extinção sem resolução do mérito ante a alteração do órgão competente.
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.
Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls.
).
316/318
Pois bem.
Não obstante os argumentos deduzidos no agravo interno, a decisão
recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Como destacado na decisão agravada, a parte ora recorrente
impetrou mandado de segurança contra o Secretário de Estado de Polícia Militar, a fim
de impugnar ato administrativo consistente na sua exclusão dos quadros da corporação
da Polícia Militar.
Nas razões, alegou que, nos termos do Decreto Estadual n.
o Secretário de Estado de Polícia Militar acumula as funções de
46.600/2019,
Comandante Geral da Polícia Militar, o que justificaria a legitimidade passiva da
autoridade apontada como coatora e a competência do Tribunal de Justiça para análise da
questão.
No entanto, verifica-se que o ato impugnado foi praticado pelo
Comandante-Geral da PMERJ (e-STJ fl. 318), conforme se extrai da cópia do referido
ato juntada aos autos e reproduzida no voto condutor dos embargos de declaração na
origem.
Como se sabe, a legitimidade passiva, em ação mandamental,
advém da competência da autoridade apontada como impetrada para a prática do ato
indicado como ilegal, na inteligência do
o, § 3o, da
art. 6
Lei n. 12.016/2009.
No caso, ainda que haja acúmulo dos cargos de Secretário de
Estado da Polícia Militar do Rio de Janeiro e de Comandante-Geral da corporação, é
necessário distinguir as esferas funcionais e as atribuições institucionais de cada cargo
para fins de definição da autoridade competente para a prática de determinado ato. No
ponto, a invocação da Teoria do Órgão não tem o condão de alterar a responsabilidade e
atribuição para a prática do ato questionado. A identificação da autoridade coatora exige
Documento eletrônico VDA54543285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/03/2026 06:19:51
Código de Controle do Documento: e5f416a0-819d-422f-86e4-872c0b9a3076

a distinção entre as atribuições institucionais de cada função exercida, ainda que haja
acúmulo de cargos, sob pena de se esvaziar o critério legal de competência.
Assim, se o ato foi praticado pelo Comandante-Geral da PM,
dentro de suas atribuições institucionais, esta é a autoridade que deve responder por
qualquer ilegalidade apontada nesse mesmo ato.
Por isso, correto o entendimento da Corte
.
a quo
Registro, também, a impossibilidade de utilização, no caso, da
teoria da encampação, uma vez que haveria alteração da competência para exame da
questão, pois cabe, originariamente ao Tribunal de Justiça estadual, o julgamento de
mandado de segurança contra ato do Secretário de Estado, ao passo que essa prerrogativa
processual não se estende ao Comandante-Geral da PM.
Em situação similar à presente:
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. LEGITIMIDADE. SECRETÁRIO DE SEGURANÇA
PÚBLICA. COMANDANTE DA POLÍCIA MILITAR. TEORIA DA
ENCAMPAÇÃO INAPLICABILIDADE. ILEGITIMIDADE DA PARTE.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Pretende a parte impetrante a anulação do ato administrativo que o excluiu
dos quadros da corporação, decorrente de processo administrativo disciplinar.
O referido ato foi praticado pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do
Estado do Rio de Janeiro (fls. 5-7 e 100). Por outro lado, o Impetrante apontou
como autoridade coatora o Secretário da Polícia Militar do Estado do Rio de
Janeiro, ao argumento de que, , nos termos do Decreto Estadual n.
esse acumula funções com a de Comandante-Geral da PMERJ.
46.600/2019,
No TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, em
decisão monocrática, denegou-se a segurança pleiteada, ficando consignado
que o Secretário de Estado não possui legitimidade ad causam para figurar no
polo passivo do writ.
II - Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "A teoria da
encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes,
cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico
entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato
impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e
c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição
Federal" (
.
Súmula 626/STJ)
III - Em um primeiro momento, o Secretário de Estado foi considerado
legítimo, ante disposição do Decreto Estadual n.
que prevê o
46.600/2019
acúmulo de funções de Secretário de Estado da PMERJ com a de Comandante-
Documento eletrônico VDA54543285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/03/2026 06:19:51
Código de Controle do Documento: e5f416a0-819d-422f-86e4-872c0b9a3076

Geral da PMERJ. Entretanto, em análise mais detida do ato, embora possa
acumular funções, o ato foi efetivamente praticado pelo Comandante-Geral da
PMERJ, sendo este último quem detém a capacidade para seu desfazimento.
IV - Ademais, vale mencionar que as atribuições praticadas pelo Secretário de
Estado diferem daqueles atribuídas ao Comandante-Geral da PMERJ, sendo
que, o referido acúmulo de funções se dá quanto à orientação e ao
direcionamento das atividades da PMERJ.
V - Eventual processamento e julgamento de mandado de segurança
impetrado contra ato do Comandante-Geral da PMERJ não seria julgado
originalmente pelo TJRJ, como ocorreu na presente hipótese, de modo que
não seria, igualmente, possível a impetração diretamente no TJSP.
VI - Desse modo, o acolhimento da Teoria da Encampação acarretaria em
inequívoca modificação de competência.
VII - Neste contexto, correta a conclusão do acórdão objeto do recurso
ordinário pela extinção do presente mandamus.
VIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no AgInt no RMS
relator Ministro Francisco Falcão,
74070/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
).
18/6/2025,
25/6/2025.

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não
CPC/2015,
enseja a necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54543285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/03/2026 06:19:51
Código de Controle do Documento: e5f416a0-819d-422f-86e4-872c0b9a3076

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no RMS 76.053 / RJ
Número Registro: 2025/011819-51
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00155482620248190000 155482620248190000 202514000069
Sessão Virtual de 24/03/2026 a 30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretária
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUIZ ANTONIO DA SILVA
ADVOGADOS
: ÁLVARO MEDINA LOUZADA - RJ181302
PRISCILA NICOLAU DE ALMEIDA - RJ214146
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : CINTIA GUIMARAES MORGADO
ASSUNTO
: LICENCIAMENTO / EXCLUSÃOPROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR /
SINDICÂNCIA - LICENCIAMENTO / EXCLUSÃOMILITAR - LICENCIAMENTO /
EXCLUSÃOPROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR / SINDICÂNCIA -
LICENCIAMENTO / EXCLUSÃODIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS
DE DIREITO PÚBLICO - LICENCIAMENTO / EXCLUSÃOPROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR / SINDICÂNCIA - LICENCIAMENTO /
EXCLUSÃOMILITAR - LICENCIAMENTO / EXCLUSÃOPROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR / SINDICÂNCIA - LICENCIAMENTO / EXCLUSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: LUIZ ANTONIO DA SILVA
ADVOGADOS
: ÁLVARO MEDINA LOUZADA - RJ181302
PRISCILA NICOLAU DE ALMEIDA - RJ214146
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : CINTIA GUIMARAES MORGADO
TERMO
Documento eletrônico VDA55819326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/04/2026 17:05:28
Código de Controle do Documento: b8cfdb53-69bd-4d67-a36e-1b30d3148257

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 24/03/2026 a 30/03
/2026, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Gurgel
de Faria.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina Helena Costa
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55819326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/04/2026 17:05:28
Código de Controle do Documento: b8cfdb53-69bd-4d67-a36e-1b30d3148257